Tribunal: TJSP
Processo: 1508347-94.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1508347-
94.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS
MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso de Matheus Martins, para, afastado o delito de
extorsão, fixar a pena de seis (6) anos, dez (10) meses e vinte e oito (28) dias de
reclusão, além do pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, no piso, com incurso
no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do
Código Penal. Fica mantida no mais a respeitável sentença de primeira instância.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508347-94.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Voto no 49.203
Apelação Criminal no 1508347-94.2020.8.26.0050
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO PAULO
19a Vara Criminal
Apelante:
MATHEUS MARTINS
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi denunciado como incurso no artigo
157, §2o, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput,
c.c. artigo 158, § 3o, na forma do artigo 69, caput, todos do Código
Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 19 de março de 2020, por
volta das 11h30, na Rua Matilde de Abreu, n.o 320, via pública, Campo
Limpo, Comarca de São Paulo, quando, na companhia de pelo menos
mais dois indivíduos não identificados, em concurso de agentes,
subtraiu, para eles, mediante grave ameaça e restringindo a liberdade
da
vítima,
mercadorias
pertencentes
à
Transportadora
Rico
Transportes, representada por Antônio de Almeida Dias, e ainda, o
automóvel Fiat/Fiorino Flex, placas FAA-8598, cor branca, uma
carteira, contendo a quantia de R$ 100,00, em dinheiro e cartões
bancários, bem como, o aparelho celular, em prejuízo da vítima Antônio
de Almeida Dias. Consta, ainda, que na mesma data, em horário
incerto, na Rua Frei Xisto, o réu, agindo na companhia de ao menos
outros dois indivíduos, em concurso de agentes, constrangeu a vítima
Antônio de Almeida Dias, mediante grave ameaça e restringindo sua
liberdade, e com o intuito de tentar obter para si vantagem econômica,
a fornecer a senha de seu cartão de crédito. Ao final da instrução, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508347-94.2020.8.26.0050 -Voto no
3
ação foi julgada procedente, para condenar o réu nos termos da
denúncia, à pena de 12 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 25 dias-multa, no piso
(fls. 241-251).
Apela da sentença a defesa, buscando, em
suma, a absolvição lastreada na insuficiência do conjunto probatório.
Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal;
afastamento da majorante referente à restrição de liberdade em relação
ao crime de roubo; afastamento do concurso formal de crimes para se
considerar praticado um único crime de roubo; acaso desacolhida a
tese de crime único, seja reconhecida a continuidade delitiva (fls.
259-274).
Contrarrazões às fls. 283-289.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do parcial provimento do recurso, para, sem reflexo na pena,
seja afastada a majorante referente à restrição de liberdade da vítima
(fls. 297-314).
É o relatório.
Segundo o apurado, nas circunstâncias de
tempo e local descritas na inicial, o réu e outras duas pessoas não
identificadas se aproximaram por meio do veículo Celta, cor preta,
placas EUO-1238, da vítima Antônio, que transportava carga, e,
naquela oportunidade, Matheus, fazendo menção de estar armado,
anunciou o crime.
Nesse contexto, o réu obrigou a vítima a dirigir
o veículo Fiorino em acompanhamento ao veículo Celta, conduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508347-94.2020.8.26.0050 -Voto no
4
pelos demais agentes do crime, até chegarem a um matagal. No local,
que a vítima não soube apontar, Antônio foi deixado aos cuidados de
um dos comparsas, conhecido como “Alemão”, enquanto os demais
seguiram para outro local para descarregar a carga do veículo. Em
seguida, a vítima Antônio foi conduzida até a Rua Frei Xisto por
“Alemão”.
Após o transbordo das mercadorias, Matheus,
ora apelante, retornou até o local em que a vítima era mantida
custodiada e, na ocasião, ordenou que “Alemão” subtraísse seu celular
e carteira, o que foi feito. Na carteira os roubadores encontraram o
cartão bancário e exigiriam da vítima a senha pessoal, mediante
ameaças e privando-a de sua liberdade.
O réu tentou sacar dinheiro das contas da
vítima, que continuava sob a vigilância de outros indivíduos, apenas
não conseguindo lograr seu intento por ter recebido a combinação
errada da senha. Durante a tentativa de saque, ainda manteve contato
telefônico com “Alemão”, a fim de que a vítima fornecesse a senha de
acesso.
Valendo-se de um momento de distração de seu
vigia, a vítima fugiu e conseguiu buscar apoio junto à Polícia Militar. O
veículo foi encontrado posteriormente, sem carga.
Já no dia 27 de março de 2020, policiais
militares, após receberem a notícia de que o veículo Celta, cor preta,
placas EUO-1238, usado para a prática de roubo de carga, estaria
próximo aos Bairros Macedônia e Mitsutani, se dirigiram para aquelas
imediações. Assim, enquanto realizavam patrulhamento pela região,
localizaram o veículo parado na Rua Abilheira, n.o 1, com um indivíduo
deixando o automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508347-94.2020.8.26.0050 -Voto no
5
O indivíduo em questão era Matheus, que,
durante a abordagem policial, nada tinha de ilícito em sua posse.
Entretanto, considerando as informações de que o veículo seria
utilizado para a prática de roubo de carga, se valendo do COPOM,
identificaram a vítima Antônio que, por fotografia, reconheceu o ora
apelante como sendo um dos roubadores (fls. 9 e 11), tendo em vista ter
sido ele o responsável por fazê-lo seguir o veículo Celta, razão pela qual
não demonstrou quaisquer dúvidas sobre a autoria apontada.
Interrogado perante a autoridade policial, o réu
refutou a imputação erigida na denúncia. Aduziu que ao ser detido
pelos policiais encontrava-se em uma oficina com seu veículo para
conserto, sendo que dos policiais extraiu uma fotografia sua e a
remeteu a pessoa que desconhece. Afirmou ter sido batizado pelo PCC
depois que saiu da Fundação Casa (fl. 33). Em juízo, voltou a negou a
imputação. Aduziu estivesse na posse do veículo Celta, sobre o qual
havia suspeita de envolvimento no roubo, razão pela qual acabou sendo
conduzido à delegacia de polícia. Afirmou que extraíram fotografias
suas e as encaminharam para a vítima (arquivo audiovisual).
De sua parte, o policial militar Adair, em juízo,
narrou terem sido comunicados sobre indivíduos utilizando um veículo
Celta, preto, placas EUO-1238, os quais estariam praticando roubo de
cargas, sendo que localizaram tal veículo em poder do ora apelante
Matheus, o qual foi conduzido à delegacia de polícia e reconhecido pela
vítima. Esta última, sobre os fatos, contou que o acusado a
acompanhou na Fiorino e mandou seguir o Celta; no curso do roubo,
eles pediram o cartão bancário do ofendido e a senha, sendo que num
momento de distração deles, conseguiu fugir. Disse que o veículo
Fiorino foi localizado posteriormente, sem as mercadorias (arquivo
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508347-94.2020.8.26.0050 -Voto no
6
O policial militar José Augusto, em juízo,
corroborou a versão do colega de farda (arquivo audiovisual).
Por seu turno, a vítima Antônio de Almeida, em
juízo, aduziu ter reconhecido o réu na polícia, o fazendo novamente em
audiência. Narrou que, na data dos fatos, fazia entregas de compras e,
no local apontado na inicial, desceu do carro Fiorino, abriu o baú para
entregar as mercadorias, oportunidade em que foi abordado pelo réu,
que fez menção de estar armado e mandou seguir o veículo Celta, da
cor preta, onde havia duas pessoas. Na frente de um posto de saúde, o
réu mandou que descesse e levou com ele o veículo com as
mercadorias. Permaneceu em uma viela, em cativeiro, vigiado por um
tal “Alemão”, sendo que os dois veículos foram embora. Depois de um
tempo, o réu retornou e conversou com “Alemão” que, a seguir,
subtraiu sua carteira e pertences. Matheus pegou o cartão bancário de
sua carteira, exigiu a senha e tentou sacar dinheiro. Informou a ele a
senha numérica, mas a agência bancária pedia a senha de letras, razão
pela qual o réu telefonou para que “Alemão” obtivesse consigo a senha
correta. Em um momento de distração, conseguiu se evadir do local
(arquivo audiovisual).
De saída, não parece razoável que a vítima
fosse incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o
grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Assim, se o réu não
era conhecido da vítima e se não havia qualquer fundamento para que
fosse falsamente acusado, não se atina para o motivo que a levasse a
agir nesse sentido. Ademais disso, como é cediço, a palavra da vítima
assume papel de indiscutível importância em crime de roubo,
mormente quando sem qualquer interesse em prejudicar o réu.
Saliente-se, ademais, que o acusado não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508347-94.2020.8.26.0050 -Voto no
7
preocupou em ocultar o rosto, mantendo-se ao lado da vítima durante
todo o trajeto até o local em que esta, pouco depois, permaneceu sob
vigia de um de seus comparsas, pelo interstício necessário para que
fosse finalizado o transbordo da carga e que o réu, já na posse de seu
cartão bancário, pudesse executar o saque de valores da conta corrente,
fatos estes que certamente facilitaram a memorização da fisionomia e
consequente seguro reconhecimento, tanto na delegacia por registro
fotográfico, quanto em audiência.
Nesta senda, ante o conjunto probatório que se
amealhou no decorrer da instrução, era de rigor o acolhimento da
pretensão punitiva.
Entretanto,
ao
contrário
do
decidido
na
sentença, não restou configurado crime de extorsão.
É comum, em condutas de roubo, que os
agentes exijam das vítimas a prestação de um fato ou a entrega de
coisas. Essa exigência não é própria da extorsão. No delito do artigo
158, quando se constrange alguém a fazer algo, mediante violência ou
grave ameaça, essa conduta é posta para prestação futura, havendo um
mínimo de voluntariedade na conduta da vítima. Entretanto, se a
exigência é feita sob coação absoluta, sob ameaça, para a entrega
imediata de alguma coisa como na hipótese dos autos, as senhas
bancárias
não há ação do ofendido, por falta de voluntariedade
mínima na conduta. Por isso, é somente o autor do crime quem age e
essa ação, retirando coisas do patrimônio alheio é subtração, própria do
roubo. Assim, ao ameaçar a vítima, subtraindo-lhe os bens e se
apoderando de cartões bancários, exigindo a revelação da senha, para
saque posterior, os agentes prosseguiam na mesma ação de subtrair,
ainda que esta se caracterizasse por prática de atos diversos. Os saques
bancários posteriores são atos de mero exaurimento do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508347-94.2020.8.26.0050 -Voto no
8
Essa situação não se alterou pelo advento da
Lei no 11.923/2009, que acrescentou o § 3o ao artigo 158 do CP. Aquele
parágrafo reporta-se ao crime previsto no caput, que conforme se expôs,
exige um mínimo de voluntariedade do ofendido, no cumprimento da
exigência feita pelo autor do crime. Nada impede a pluralidade de
vítimas, quando uma tem a liberdade restringida e de outra se exige a
prestação da vantagem econômica. Contudo, a esta se dá o mínimo de
voluntariedade para se submeter ou resistir, ainda com auxílio da
autoridade, ou de outrem que a socorra.
Aliás, foi para esse fim, tipificar o roubo de
modo especial quando na subtração a vítima é mantida em poder do
agente, deslocando-se este e subjugando a liberdade daquela para a
continuidade do crime
que se previu a qualificadora do inciso V,
artigo 157, § 2o, do Código Penal. Nesse caso, o popularmente
denominado “sequestro relâmpago” foi tipificado legalmente como roubo
e não como extorsão.
Há, porém, que se fazer uma ressalva. Se a
restrição da liberdade do ofendido perdura por tempo muito extenso, ou
para além do que é brevemente necessário para a subtração, pode
ocorrer concurso do roubo com o delito de sequestro ou cárcere
privado. Esta não é, contudo, a hipótese dos autos, pois, ao que consta
dos autos, a vítima teria permanecido em poder dos agentes por breve
interstício, tempo suficiente para a realização do transbordo da carga e
do saque de valores da conta corrente do ofendido, razão pela qual deve
ser afastada a causa especial de aumento em questão.
No mais, o concurso de agentes restou bem
demonstrado, anotando-se não ter sido imputado na espécie o emprego
de arma de fogo, de fato não mencionado nas falas da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508347-94.2020.8.26.0050 -Voto no
9
Passa-se à dosimetria do crime remanescente.
Adotando-se o mesmo critério da sentença, a
base fica estabelecida 1/3 acima do mínimo legal, porquanto, como
bem registrado tocante ao roubo de carga, “A execução de tal delito
envolve organização, preparo e coordenação de vários agentes: alguns
responsáveis por interceptar o veículo, outros por conduzir a vítima até o
cativeiro, outros por vigiá-la, outros por levar a carga até o local que as
recepta, o próprio receptador” (fl. 247), sem olvidar, na espécie, os
deletérias consequências do crime para a vítima e para o ofendido.
Depois, em razão da menoridade relativa do
réu, a pena deve sofrer decréscimo de 1/6, permeando 4 anos, 5 meses
e 10 dias, além de 10 dias-multa, no piso.
Por fim, em razão da causa especial de
aumento referente ao concurso de agentes, haverá exacerbação de 1/3,
bem ainda, outra, no importe de 1/6, por força do concurso formal de
crimes comprovado na espécie, porquanto dois foram os patrimônios
almejados e efetivamente atingidos pela conduta em apreço, totalizando-
se com isso 6 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, além do pagamento
de 26 dias-multa, no piso.
Por
derradeiro,
o
regime
inicial
fechado
justificou-se pela mais intensa censurabilidade do crime na hipótese,
realizado em concurso de agentes e com elaborada organização,
revelando a maior desvalor da conduta acusado, como já mencionado.
Nesse sentido, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “A
determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende
apenas das regras do caput do artigo 33 e seu § 2o do Código Penal,
mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508347-94.2020.8.26.0050 -Voto no
10
artigo 59 e inciso III (RHC 64.960). E deve ser feita nos termos do
parágrafo 3o do artigo 33, com observância dos critérios previstos no
artigo 59.”1
Acrescente-se, ainda, que a pena deve ser
executada, em regime mais brando ou de maior rigidez, consoante a
gravidade do crime. Afinal, é através dela que se reprova a conduta
ilícita praticada e essa reprovação tanto pode ser feita na extensão
daquela, ou na forma de cumprimento, ou ainda, em ambas. Nos
moldes do inciso III, as circunstâncias do artigo 59 podem ser
reavaliadas para determinação do regime, após as fases de mensuração
das penas (inciso II). Assim, se a conduta exigia maior censura, por se
cuidar de crime que atormenta a sociedade, pondo em risco a
integridade física da vítima, revelando, ademais, extrema audácia de
seus executores, correto o estabelecimento do regime mais severo para
início de cumprimento da pena reclusiva.
Portanto, descabe modificar o regime prisional
determinado para o início da execução do julgado.
Ante tais motivos, dá-se provimento parcial ao
recurso de Matheus Martins, para, afastado o delito de extorsão, fixar a
pena de seis (6) anos, dez (10) meses e vinte e oito (28) dias de reclusão,
além do pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, no piso, com incurso
no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70,
todos do Código Penal. Fica mantida no mais a respeitável sentença de
primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 HC no 70.289 1a Turma, rel. Min. Sydney Sanches, RTJ 148/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508347-94.2020.8.26.0050 -Voto no
11